Tribunal: STF
Processo: ARE 1514673
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Valdecir Feltrin interpõe agravo (eDoc 28), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 24) que havia sido por ele manejado em face de acórdão (eDoc 20) assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADAS - EMISSÃO DE PÄSSAGENS EM DUPLICIDADE - COMPROVAÇÃO - QUITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - PREJUÍZO AO ERÁRIO - INCONTROVERSO- CONDENAÇÃO DA PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DESCABIMENTO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO APELO DE ROBERTO AKIO MIZUUTI E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DE VALDECIR FELTRIN. 



    (...).



    Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador. 



    Em vista de ser incontroverso o pagamento em duplicidade de passagens aéreas não utilizadas, pelo Estado de Mato Grosso, é evidente a ocorrência de prejuízo ao erário. 



    A inexistência de provas quanto à prestação de serviços de locação de veículos, somada a falta de processo licitatório para contratação de tal serviço, demonstra o dano causado ao Estado de Mato Grosso.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na frontal violação dos arts. 5º, LV, 37, § 4º, ambos da Constituição Federal, bem como ao Tema 1.199 da repercussão geral.



    Pontua que, comprovada a inexistência de dolo nas condutas praticadas, a absolvição (não condenação à reparação) é medida que se impõe, mormente em face da ausência de norma específica vedando a prática do ato tido por ímprobo, bem como de efetivo prejuízo ao erário.



    Argumenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção da prova oral; e requer a aplicação retroativa da lei de Improbidade. 



    O Ministério Público opinou pela manutenção da decisão de inadmissibilidade em parecer sintetizado nesses termos (eDoc 38):



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação Civil Pública de ressarcimento. Ato de improbidade administrativa. Dano ao erário. Pretensão de reconhecimento da ausência de dolo. Inadmissibilidade. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279/STF. Alegação de suposto cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Reexame da decisão recorrida que demanda incursão na legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Óbice da Súmula 636/STF. Repercussão geral não devidamente demonstrada. Ausência de indicação do dispositivo constitucional violado. Aplicação da Súmula 284 do STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Trata-se na origem de ação civil pública objetivando o ressarcimento de gastos causados ao Erário (emissão de bilhetes de passagens aéreas em duplicidade para cobrir o pagamento de locação de veículos).



    Transcrevo trechos das razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Colhe-se do caderno processual que os fatos ocorreram no ano de 1990 e o Ministério Público Estadual objetivou com a Ação Civil Pública, tão somente o ressarcimento do suposto dano ao erário estadual. Logo, é certo que não se aplica ao caso em questão a Lei n. 8.429/1992 que passou a viger em 02/06/1992.



    Analisando os elementos de provas constantes dos autos, entendo que ficou devidamente comprovado o pagamento em duplicidade de passagens aéreas à empresa Tuiu-Tur Viagens e Turismo Ltda., conforme demonstram as ordens bancárias juntadas no id. 152901697, págs. 26, 40 e 59.



    (...)



    As informações prestadas em sede extrajudicial foram ratificadas na contestação na Apelação de Valdecir. Veja-se, respectivamente



     (...)



    Vê-se, portanto, que a realização de pagamentos irregulares é incontestável.



    Quanto à tese de inexistência de prejuízo, cumpre salientar que os Recorrente não obtiveram êxito em comprová-la uma vez que não juntaram os contratos de locação, supostamente firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Tuiu-Tur Viagens e Turismo Lida.



    Com efeito, se inexistem provas de que houve a prestação dos serviços de locação de veículos, bem assim a realização de procedimento licitatório, é manifesta a ocorrência de dano ao erário estadual, conforme expressamente anotado no voto-condutor do acórdão recorrido.



    Rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279, da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária. Ilustram essa orientação os recentes precedentes monocráticos: ARE 1402326/SP e ARE 1402512/SP, Ministra Rosa Weber (Presidente); ARE 1397119/SP, Ministro Luiz Fux (Presidente).



     Ressalto, por outro lado, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660).



    De outro lado, a alegação de “que ao tempo do ajuizamento da Ação Civil Pública, o “Parquet” não fundamentou a irregularidade em nenhum dispositivo de Lei Federal, pois não havia norma específica vedando a prática de tal ato”(e.Doc. 24, fl. 16), constitui inovação recursal, porquanto requerido em momento inoportuno, de modo que é inviável sua análise. Seguindo esse mesmo posicionamento, menciono os seguintes precedentes: 



    […] II – O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. […] (ARE 986.150 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) [...] 2. A ocorrência de inovação recursal em momento inoportuno impede a análise da questão pelo STF. [...] (ARE 1.052.956 AgR-ED, ministro Dias Toffoli)



    Por fim, considerando que o Ministério Público Estadual objetivou com a ação Civil Pública tão somente o ressarcimento do suposto dano ao erário estadual, sem condenação por ato de improbidade administrativa, é certo que não se aplicam ao caso em questão a Lei n. 8.429/1992 e suas alterações posteriores.



    Ante o exposto, nego provimento recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente